Tribunal: TCU
Processo: 021.872/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria de Valciomar Xavier; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU e a Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Valciomar Xavier; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato livre das irregularidades identificadas; 9.3.2. ao emitir novo ato livre das irregularidades identificadas nesta apreciação, apresente todos os esclarecimentos e a fundamentação legal acerca da vantagem judicial identificada na ficha financeira do interessado; 9.3.3. informe ao interessado o teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo de eventuais recursos não o exime da devolução de valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal o comprovante da data de ciência do interessado e informe as medidas adotadas.